Tribunal: TJBA
Processo: 0070663-20.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070663-20.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: DEC CONAR - DISTRIBUIDORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO, ROBERTO DE SOUZA MATOS, ROBERTO DE SOUZA MATOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrente de protesto indevido de duplicata, responsabilizando regressivamente o Banco do Brasil, litisdenunciado, pela quantia que a distribuidora for compelida a pagar, bem como pelas custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) rejeitar a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões; (ii) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder regressivamente por danos morais decorrentes de protesto indevido de título sacado em operação de desconto bancário; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação específica para apresentação de contrarrazões não configura nulidade absoluta quando a peça foi efetivamente apresentada nos autos, foi apreciada no voto e não se demonstrou qualquer prejuízo processual à parte apelada, conforme a regra do art. 282, § 1º, do CPC, que exige demonstração de prejuízo concreto.

4. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da denunciação da lide, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC, tendo em vista sua atuação direta na operação bancária que viabilizou o protesto indevido, sendo plenamente possível a responsabilização regressiva pela falha na prestação do serviço bancário.

5. A responsabilidade do banco, como instituição financeira, é objetiva, conforme art. 14 do CDC, aplicável às relações contratuais com consumidores, mesmo que se trate de pessoa jurídica, ante a vulnerabilidade técnica da autora na relação com a instituição bancária.

6.
A alegação de ausência de contraditório e cerceamento de defesa não se sustenta, pois não foi comprovado nos autos o efetivo prejuízo decorrente da citação ou digitalização dos autos, tampouco foi demonstrado impedimento de participação regular do banco no processo.

7. O protesto indevido de duplicata constitui ato ilícito que atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, sendo o dano moral presumido nesses casos, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 476 e 479).

8. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral em casos de protesto indevido é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder regressivamente por danos morais decorrentes de protesto indevido de duplicata lastreada em operação de desconto bancário em que atuou como mandatário endossatário.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3. O protesto indevido de título enseja dano moral presumido à pessoa jurídica, justificando indenização, sendo razoável o valor de R$ 10.000,00 fixado a esse título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II, 282, § 1º, 485, VI, e 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 476 e 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1010072-31.2022.8.26.0625, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.11.2023; TJ-MT, Apelação nº 0124934-72.2008.8.11.0000, Rel. Dr. Marcelo Souza de Barros, j. 07.06.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0070663-20.2004.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelados,
DEC CONAR - DISTRIBUIDORA LTDA
e
FARMÁCIA SAÚDE & VIDA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva agitada pelo apelante, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à

Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)